Tribunal: TJMT
Processo: 1029002-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029002-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UOSTON LUIZ MOREIRA - CPF: 229.778.721-91 (RECORRENTE), MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO - CPF: 014.890.691-51 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DO AUTOR
REJEITADOS.
CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS DO RÉU ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão
ou contradição
na decisão embargada quando a matéria suscitada pelos embargantes foi implicitamente analisada no julgamento.

A alegação
de existência do comprovante de pagamento não se sustenta, pois o único documento juntado refere-se
a
comprovação de agendamento, não servindo como a comprovação que o pagamento efetivamente ocorreu.

O inconformismo da parte com o julgamento proferido não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, devendo ser combatido por via recursal adequada.

A alegação de existência contradição no acórdão, ao passo que deu provimento ao recurso do réu julgando improcedente a ação, e negou provimento
ao recurso do autor, mas mantendo a sentença por seus próprios termos, merece acolhimento, ao passo que sendo a sentença reformada para julgar improcedente o pedido, não há motivação para mantê-la pelos seus fundamentos.

Embargos de declaração
do autor
rejeitados.

Embargos de declaração
do
réu acolhido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo autor
contra o acórdão, que
deu

provimento ao recurso, culminando
reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais
.

Quanto aos
Embargos de Declaração opostos
pelo
réu
contra o acórdão, que

deu

pro
vimento ao recurso, culminando reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais
, mas quando nega provimento ao recurso do autor, mantém a sentença por seus próprios fundamento
s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não

assiste
razão ao Embargante
(Autor)
, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de
aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

A
embargante afirma que a
diferentemente do constante no acórdão embargado,
o que ocorreu foi o furto qualificado, fazendo jus ao recebimento do seguro
.

No entanto, ao analisar o acórdão embargado,

verifica-se que a Turma Recursal
agiu corretamente em seu julgado
, uma vez
o fato noticiado configura furto simples, visto que no próprio Boletim de Ocorrência (ID 243751470) é descrito que a subtração ocorreu sem uso de violência ou ameaça contra a vítima, alcançando a posse do bem de forma mansa e tranquila
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a omissão que enseja embargos de declaração ocorre quando um ponto essencial ao desfecho da causa não é analisado, o que não se verifica no presente caso. O argumento d
a
embargante

não impacta a conclusão adotada no acórdão, de modo que não há omissão a ser sanada.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Contudo, os embargos de declaração opostos pelo Réu, m
erecem acolhimento, uma vez que há erro material no voto, ao passo que reformando a sentença para improcedência, os seus termos não serão mantidos.

Dessa forma, o erro será corrigido, a fim de evitar dúvidas
quanto ao
julgamento
do caso
. No entanto, tal correção não implica a reanálise do mérito, nem justifica a modificação do julgamento já proferido.

Diante do exposto,
dou parcial provimento aos embargos de declaração apenas para corrigir o erro material
, a fim de retirar do voto de ID
252819158

“
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.
”
Passando a ser lido do seguinte modo: “
Ademais, CONHEÇO dos recursos interpostos por UOSTON LUIZ MOREIRA, ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO
”
. No mais,
rejeito os embargos
, por não haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025